Tribunal: STF
Processo: ARE 1251942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido no Mandado de Segurança 2074840-54.2017.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 41, 1-12 e eDOC 58, p. 32/eDOC 59, pp. 1-8):
    MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que declarou a nulidade das interceptações telefônicas e determinou o desentranhamento dos autos. Irresignação quanto à determinação de desentranhamento da denúncia. Ausência de recurso específico. Cerceamento à legítima atuação do Ministério Público configurada. Impossibilidade do magistrado se imiscuir na opinio delicti formada pelo Ministério Público. Violação a direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 46, pp. 23-25/ eDOC 47, p. 1, e eDOC 76, pp. 16-20).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, LIV e LVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que é incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de outro recurso. Sustenta-se que, no caso, contra a decisão que determinou o desentranhamento da denúncia embasada em interceptações ilegais, o Ministério Público impetrou mandado de segurança, caso em que seria hipótese de recurso em sentido estrito. Além disso, sustenta-se que as provas tidas por ilícitas e as delas decorrentes são inadmissíveis e devem ser excluídas do processo (eDOC 46, p. 16, eDOC 65, 14-21, e eDOC 66, 1-5).
    Em 8 de abril de 2019, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP proferiu a seguinte decisão (eDOC 82, p. 4):
    Vistos.
    1) Considerando o v. acórdão de fls. 1383/1391, proferido em cumprimento ao determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus n° 430 377/SP (fls 1337/1345), observado, ainda, o r. despacho de fls. 1372, restam prejudicados todos os reclamos apresentados anteriormente contra o v. acórdão de fls. 926/937.
    2) Seguem, em separado, decisões relativas aos recursos interpostos.
    Por oportuno, observo que os atos decisórios mencionados em referida decisão, após a digitalização dos autos, correspondem, respectivamente, aos seguintes documentos eletrônicos: eDOC 58, p. 32/eDOC 59, pp. 1-8; eDOC 57, pp. 13-20; eDOC 58, p. 21; e eDOC 41, pp. 1-12)
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660, bem como por considerar que a suposta ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa (eDOC 82, pp. 9/10).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 430.377, Rel. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19.6.2018 (transitado em julgado em 17.8.2018), concedeu a ordem para anular o julgamento do Mandado de Segurança 2074840-54.2017.8.26.0000, objeto do recurso em análise, por acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA FEITA EM NOME DE ADVOGADO SUBSTABELECENTE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
    1. Esta Corte superior entende ser necessária a intimação do advogado constituída para a sessão de julgamento do mandado de segurança, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.
    2. É nula a intimação realizada em nome de advogado que em momento processual anterior substabeleceu, sem reservas, seus poderes a novo causídico. Precedentes.
    3. Habeas corpus concedido para anular o julgamento do Mandado de Segurança n. 2074840-54.2017.8.26.0000, para que se proceda à devida intimação do advogado do paciente. (Grifei)
    Além disso, compulsando os autos, constato que o STJ julgou prejudicados os recursos especiais (eDOC 84, pp. 44-47) interpostos contra o mesmo aresto que deu origem ao recurso em exame com base em acórdão prolatado no HC 473.725, Rel. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.11.2019 (transitado em julgado em 9.12.2019), cuja ementa tem a seguinte redação:
    HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DECLARADA NULA POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RHC 42.568/SP. DETERMINAÇÃO PARA RETIRADA, PELO MAGISTRADO DE PISO, DOS AUTOS DA DECISÃO DECLARADA NULA, DE SUAS PRORROGAÇÕES E DAS PROVAS CONSEQUENTES. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE COM A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM SEDE MANDAMENTAL, PARA MANTER A DENÚNCIA NOS AUTOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ADMITIDO E EM FASE DE CONTRARRAZÕES NO JUÍZO DE PISO. MANDAMUS. VIA INADEQUADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA PREJUDICADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
    1. É o mandado de segurança remédio de proteção ao cidadão, não servindo como via para a concessão de efeito suspensivo em recurso contra o acusado criminal.
    2. Orienta-se a jurisprudencial desta Corte em não admitir ao Ministério Público legitimidade para impetrar mandado de segurança com vistas a conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. Precedentes.
    3. Não poderia a Corte local antecipar-se ao julgamento do recurso em sentido estrito para, pela via do mandamus, alterar de imediato a decisão do magistrado de primeiro grau.
    4. Anulado o acórdão impugnado a fim de que seja assegurado o exame do mérito pela competente via recursal, no caso, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.
    5. A alegação de inépcia da denúncia resta prejudicada com a anulação do acórdão recorrido.
    6. Habeas corpus concedido para declarar nulo o acórdão impugnado, assegurado o exame do mérito pela competente via do recurso em sentido estrito. (Grifei)
    Ante o exposto, considerando a declaração de nulidade do acórdão recorrido, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente